Tribunal: STF
Processo: RE 531816
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-26
Data de publicação: 2011-04-26

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Isonomia entre servidores públicos ativos e inativos. 3. Controvérsia decidida com base na Resolução 11/96 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. 4. Incidência da Súmula 280. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.